Tribunal: TJDFT
Processo: 0708206-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por TENÓRIO FLAUZINO ROCHA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória. Peço licença para adotar, em parte, o relatório da sentença, que ora transcrevo: “TENÓRIO FLAUZINO ROCHA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em desfavor de PAULO CARDOSO MACHADO e MAURA ISMENIA DE MORAES, partes qualificadas nos autos. Afirma que celebrou um contrato de compra e venda, bilateral e verbal com o primeiro réu, tendo por objeto a transferência da propriedade SHA, Conjunto 05, Chácara 27B, Casa 59, CEP: 70.384-060 Residencial Flor do Cerrado e que, em contraprestação, o primeiro requerido pagaria 300 mil reais dentro de 90 dias. Narra ter descoberto nos autos de uma execução que corria em seu desfavor que a Cessão de Crédito dada pelo réu como garantia de pagamento do imóvel não possuía qualquer valor e que, após tal dissabor, descobriu que o imóvel foi repassado para a segunda ré, mesmo sem qualquer documentação. Sustenta que o imóvel acumulou débitos de condomínio e que o primeiro réu, em que pese tenha efetuado acordo, não honrou com o pagamento das parcelas, tendo o autor assumido o pagamento a fim de que o imóvel não fosse a leilão. Defende que o negócio foi celebrado com dolo. Requer a declaração da nulidade do negócio jurídico firmado com o primeiro requerido e, consequentemente do negócio firmado entre o primeiro réu e a segunda ré e a reintegração na posse do imóvel. A inicial veio acompanhada de documentos. A tutela de urgência foi indeferida no ID 157381800. Apenas a ré Maura apresentou contestação no ID 162635495, em que arguiu preliminar de inépcia da inicial e alegou que adquiriu o imóvel de Paulo Cardoso Machado, construiu sua casa, passou a residir com sua família e que vem cumprindo com o pagamento de todas as despesas inerentes ao bem, tendo sido surpreendida com a má-fé do autor, o qual sabe que o bem foi vendido em 2017. Requereu a manutenção da posse. A contestação veio acompanhada de documentos. Réplica juntada no ID 187867545. A gratuidade de justiça foi concedida à segunda ré no ID 191513135. Realizada audiência de instrução, conforme ata de ID 225682940. As partes apresentaram alegações finais.” Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID. 73116448). TENÓRIO FLAUZINO ROCHA interpôs apelação. Repristinou os temos da petição inicial e para que fosse declarada a nulidade do negócio jurídico formalizado entre os réus, com a consequente reintegração de posse em seu favor (ID. 73116452). Preparo regular no ID. 73116453. Contrarrazões no ID. 73116457. Intimado acerca de eventual ausência de interesse recursal, o apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID. 76091806). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. DO INTERESSE RECURSAL Em âmbito recursal, o interesse de agir está atrelado à sucumbência. Vale dizer, está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Cuida-se de pressuposto intrínseco de admissibilidade. Nessa linha, a ausência de sucumbência compromete o interesse recursal. Sobre a matéria, discorre Daniel Amorim: “A doutrina tradicionalmente estuda o fenômeno do interesse de agir à luz da existência de sucumbência, o que geraria a necessidade na utilização do recurso. Essa associação decorre da concepção de que não deve existir recurso sem um prejuízo, um gravame, gerado pela decisão. Como o termo sucumbência deve ser entendido como frustração de uma expectativa inicial, resta claro que, havendo sucumbência no processo, terá havido o gravame ou a lesão exigida para a interposição do recurso.”[i] No caso dos autos, o autor baseou sua pretensão em dois eixos principais. Primeiro, aduziu que o contrato formalizado entre ele e o réu PAULO seria nulo. Segundo, também haveria nulidade no negócio jurídico posterior, existente entre PAULO e a ré MAURA ISMÊNIA. Diante da pretendida declaração de nulidade dos dois contratos, TENÓRIO obteria de volta a posse do seu imóvel e que fora vendido. Frisa-se que o bem foi vendido a PAULO, que posteriormente o vendeu para MAURA. Confira-se o tópico dos pedidos na petição inicial: “O julgamento procedente da presente ação para declarar a nulidade do negócio jurídico firmado entre o Autor e o Primeiro Réu; 5. O julgamento procedente da presente ação para declarar a nulidade do negócio jurídico avençado entre o Primeiro e o Segundo Réu” (ID. 73115447 - Pág. 6). Pela narrativa do caso, vê-se que para o sucesso da pretensão do autor, ambos os contratos teriam que ser declarados nulos para que sua posse fosse restabelecida. Ambos os pedidos foram julgados improcedentes. Em suas razões recursais, TENÓRIO devolveu apenas as questões referentes à pretensa nulidade do segundo contrato, aquele existente entre os réus PAULO e MAURA. O pedido de reforma da sentença se restringiu a essa matéria: “Diante do exposto, requer: 1. O conhecimento e provimento integral da presente Apelação: A reforma da r. sentença para: o Declarar a nulidade do negócio jurídico entre os Apelados; A reintegração da posse do imóvel ao Apelante” (ID. 73116452 - Pág. 8. O apelante não impugnou o fundamento da sentença, que rejeitou a tese de nulidade do primeiro contrato, por meio do qual o autor repassou a posse do imóvel para o réu PAULO. Sem que essa questão seja devolvida a esta instância revisora, de nada serviria ao recorrente a declaração de nulidade do segundo contrato, aquele em que PAULO repassou o bem para a ré MAURA, se a consequência dessa anulação seria devolver a posse ao réu PAULO e não ao autor. Conclusão, a reforma da sentença nesse ponto não teria qualquer utilidade para o autor, porque o contrato de compra e venda entre TENÓRIO e PAULO continuaria hígido e a ausência de nulidade na sua formalização foi atingida pela coisa julgada. Se fosse o caso de anular o segundo contrato, a posse do imóvel voltaria à órbita jurídica de PAULO e dessa solução o demandante não teria como se beneficiar, considerados os termos em que os pedidos foram formulados. Desse modo, não há interesse recursal. No mesmo sentido, esta 3a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. REQUISITOS INTRÍNSECOS DO RECURSO VIOLADOS. CONHECIMENTO EM PARTE. PROVA PERICIAL INÚTIL OU DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SÚMULA 380 DO STJ. MORA CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A autora pretende a improcedência do pedido inicial formulado na ação de busca apreensão, tendo em vista a descaracterização da mora pela abusividade de encargos contratuais. No mais, alegou vício pela ausência de prova pericial e demais irregularidades no processo. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. No caso, a apelante insiste na conexão entre o atual processo e a ação revisional ajuizada anteriormente, o que foi acolhido pelo magistrado. Nesse ponto, restou ausente o interesse recursal. [...] RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 2040533, 0700321-16.2023.8.07.0002, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) Por fim, conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, para torná-los definitivos em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15 [i] NEVES, Daniel Amorim Assunpção. Manual de direito processual civil – volume único. 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 1513.